Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. FALSO CONTATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. VAZAMENTO DE DADOS. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu BANCO DO BRASIL S/A, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-o a restituir à parte autora a quantia de R$ 16.998,87 (dezesseis mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), referente à parte do valor dos empréstimos indevidos e demais despesas, realizados na conta da parte autora, corrigida monetariamente desde a data em que ocorreram e acrescida de juros a partir da citação. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende a excludente de responsabilidade civil, em razão da caracterização do fortuito externo, sendo a culpa exclusiva de terceiro e do consumidor, sob o golpe da falsa central de atendimento. Ademais, sustenta a ausência de danos materiais indenizáveis, sendo indevida a restituição. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (IDs 61633784 a 61633787).
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
4.Preliminar de ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão do recorrido, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. Analisando o acervo probatório, verifica-se que a parte autora foi vítima de fraude conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", pois, no dia dos fatos, recebeu uma ligação, supostamente oriunda do Banco do Brasil, em que a pessoa se identificou como profissional da área de segurança do referido banco, e informou todos os dados da conta do requerente e de sua esposa. Informou que havia duas transações suspeitas e pediu que fosse a um terminal para efetuar o bloqueio do cartão e das transações, informando o número do cartão de crédito de sua esposa. Foi ao terminal do Banco do Brasil e pegou o seu cartão, para retirar um extrato de sua conta corrente. Ao chegar ao terminal do BB, conversou com a suposta central de atendimento do Banco do Brasil e a atendente orientou a bloquear a transação, porém percebeu que ao invés de acontecer o bloqueio da transação foi efetuada uma transferência bancária para a agência 4309-5, conta n. 43.862-6, documento 224.309.000.043.862, em nome de FABIOLA F ARAUJO, no valor de R$ 19.998,87. Ato contínuo, questionou o fato com a atendente e ela disse que não tinha acontecido e desligou o telefone. Neste momento, retirou um extrato e confirmou a transferência bancária.
7. Importa esclarecer que a ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe também o art. 14 do CDC. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois a fraude somente se concretizou porque os fraudadores dispunham dos dados relativos à conta corrente do recorrido, informações estas acobertadas pelo sigilo bancário, disponível apenas por pessoas com acesso aos dados internos do banco, o que caracteriza a falha no sistema de segurança do banco.
8. Aliás, no caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno, que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
9. Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados. Na hipótese, a fraude somente foi concretizada porque os estelionatários dispunham não só dos dados pessoais do recorrente, conferindo verossimilhança ao contato recebido da empresa intermediária. Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou: "Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.).
10. De se registrar que os dados bancários se revestem de sigilo (Lei Complementar 105/2001), sendo seu armazenamento de inteira responsabilidade das instituições. Portanto, se tais dados são armazenados de maneira inadequada, permitindo a apropriação por terceiros de má-fé, há defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD), pelo qual as instituições financeiras devem ser responsabilizadas.
11. Em recente julgamento, a 3a Turma do STJ entendeu que: "não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento)”. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Nesse quadro, deve a instituição responder pelos danos causados ao consumidor.
12. Ante o exposto, é cabível o ressarcimento dos valores, motivo pelo qual a sentença atacada não merece qualquer reparo.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.